Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723051-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSIANE FIGUEIRA RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosiane Figueira Ramos de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na Ação de Busca e Apreensão n° 0700221-97.2024.8.07.0011, deferiu a liminar de busca e apreensão do seu veículo, nos seguintes termos: “Caso o feito tenha sido distribuído de forma sigilosa, indefiro, desde logo, a tramitação em regime de segredo de justiça, pois pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Promova-se a retirada da anotação caso conste com tal restrição. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Bem objeto da ação: Automóvel da marca JEEP, modelo RENEGADE SPORT AT BJ 30410, ano 2015/2016, placa PAN2276, chassi 988611152GK030922. Depositário Fiel: GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL, inscrito no CPF no 035.792.001-51, telefone: (61) 99995-4002. Verifico que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia, onde o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Com a entrada em vigor do vigente Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional reipersecutório de entregar o veículo ao autor está abrangido no conceito da tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, na forma do artigo 294 do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) inexistência de perigo de irreversibilidade. Além disso, na forma do artigo 1.046, §2o, do Código de Processo Civil, ainda se aplica o Decreto-Lei n. 911/69, que exige: d) seja o bem alienado fiduciariamente e; e) com comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; está comprovada a existência do veículo alienado fiduciariamente, bem como a mora do réu; há alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial; e os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Outrossim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do Código de Processo Civil, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que seja realizada a busca e a apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu representante ou preposto, por ela indicado. Executada a liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias úteis, contestar a ação, cujo prazo será contado da execução da liminar. Ademais, o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus. Advirto que o réu, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei n. 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, 05 (cinco) dias após a execução da liminar e, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifiquem-se avalistas, se houverem. Confiro à presente decisão força de Mandado, ficando deferido o cumprimento da diligência em horário especial, bem como as ordens de uso de força policial e arrombamento, se necessário. Fica o Sr. Oficial de Justiça advertido de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido. Cite-se. Intime-se.” Em sede de preliminar, requer a Agravante gratuidade de justiça. No mérito, alega, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista o adimplemento substancial do contrato de financiamento bancário. Assevera que ao adquirir o veículo pagou a entrada de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) e financiou R$ 40.317,92 (quarenta mil trezentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), em 36 parcelas, e já pagou 18 (dezoito) delas. Discorre sobre a teoria do adimplemento substancial e sobre a função social do contrato. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata restituição do veículo à Agravante, sob pena de multa diária. Sem preparo, por ter a Agravante requerido gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A finalidade dos benefícios da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, há razão para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem o presente recurso (Id. 59942997), ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica derivada da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente. Com efeito, os contracheques carreados aos autos pela Agravante indicam que aufere R$ 5.761,96 (cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos) mensais, superior à renda mensal média da população brasileira. De outro lado, não foram apresentados documentos que demonstrem que possui despesas extraordinárias que comprometem sobremaneira o seu orçamento, a ponto de inviabilizar o pagamento do preparo, de módico valor, prejuízo ao seu sustento. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária é facultado ao credor requerer a busca e apreensão do bem do alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente desde que comprovada a mora do devedor. Consoante prescreve o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Na espécie, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária (Contrato n. 14104858 – Id. 59943006). Em razão do inadimplemento verificado a partir de 7.9.2023, o Agravado a notificou extrajudicialmente em 28.9.2023 (Id. 183877293), no endereço constante no contrato, de modo que está satisfeito o requisito previsto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que trata sobre a constituição em mora do devedor. Portanto, comprovada a mora do devedor e a sua regular notificação, restam demonstrados os requisitos do Decreto-Lei 911/69 que autorizam a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A tese de que houve o adimplemento substancial da dívida não prospera. Como é sabido, o adimplemento substancial caracteriza-se sempre que há expressivo cumprimento do contrato e boa-fé objetiva na execução, de modo a preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa e o abuso de direito do credor. No caso, a Agravante se obrigou a pagar 36 (trinta e seis) prestações mensais. No entanto, deixou de pagar a 18a parcela e seguintes, de modo que não adimpliu nem metade do valor devido. Assim, tendo a Agravante cumprido menos de 50% do contrato, não há que se falar em adimplemento substancial. Desta forma, comprovada a mora e não verificado o adimplemento substancial do contrato, restam cumpridos os requisitos da lei de regência que autorizam a concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, razão pela qual não merece reforma a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro os pedidos de gratuidade de justiça e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher e comprovar o preparo, sob pena de deserção. Após, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora